Tribunal: TJDFT
Processo: 0723431-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0723431-47.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FRANCISCO ROBSON NASCIMENTO RIBEIRO, WAGNER VIDAL DA SILVA, IGOR EDUARDO ANDRADE DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Compulsando os autos, verifica-se que o advogado do réu Igor Eduardo Andrade de Souza, o causídico Álvaro Teixeira Santos (OAB/DF 65.801), requer na petição de ID 60820278/60820279, nova habilitação nos autos, bem como ainda seja restituído o prazo para apresentação de novas razões de apelação no processo. Não obstante, o pleito, defiro, desde logo, tão somente a nova habilitação do causídico nos autos, sem, contudo, restituir prazo para apresentação das razões de apelação, uma vez que, o referido advogado, intimado em mais de três oportunidades nos autos para a prática do ato processual, quedou-se inerte, deixando transcorrer o prazo em branco, nada esclarecendo ou justificando eventual impedimento ou impossibilidade para tanto. Ademais, há que se considerar ainda que a Defensoria Pública já apresentou as razões de apelação pelo réu Igor (ID 60460706), ocorrendo assim, a preclusão lógica e temporal para o referido causídico praticar o mencionado ato. Nesses termos, defiro apenas a habilitação do causídico nos autos, no estágio em que se encontra. Promova-se a Secretaria o cadastramento do advogado nos autos, intimando-se as partes e a Defensoria Pública. Intimem-se. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para contrarrazões, e logo depois, vistas dos autos à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 27 de junho de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora